Tribunal: TJDFT
Processo: 0704043-98.2023.8.07.0021
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Maus-tratos contra adolescente. Preliminar incompetência rejeitada. Prova da materialidade e da autoria delitiva. Violência doméstica. Condenação mantida. Circunstâncias judiciais excluídas. Regime inicial alterado para aberto. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença condenatória por maus-tratos em contexto de violência doméstica. A defesa arguiu, preliminarmente, a declaração a incompetência absoluta. No mérito, pede a absolvição por atipicidade da conduta e, subsidiariamente, a redução da pena.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória; e, (ii) possibilidade de exclusão de circunstâncias judiciais.

III. Razões de decidir.

3. Em 23/7/2024, foi editada a Resolução 1/2024, que cria, na estrutura do primeiro grau de jurisdição, a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, e dá outras providências. Contudo, o art. 3o vedou a redistribuição de ações penais em andamento, abrangendo apenas novos processos ou aqueles que estivessem em fase de inquérito policial. Se no caso a denúncia foi recebida em 6/11/2023, antes da edição da referida resolução, não é caso de incompetência. Rejeita-se a preliminar.

4. O crime de maus-tratos, tipificado no artigo 136 do Código Penal, configura-se quando o agente, abusando dos meios de correção ou disciplina, expõe a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade. O tipo subjetivo do crime de maus-tratos é o dolo de perigo, que não necessariamente precisa ser direto e pode ser eventual também, quando o agente assume o risco de produzir o resultado.

5. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, porque normalmente os delitos são cometidos longe de testemunhas presenciais.

6. As agravantes genéricas previstas no artigo 61, inciso II, alíneas ‘e’ e ‘f’, do Código Penal, não devem incidir na hipótese do artigo 136 do Código Penal, por constituírem elementar do tipo penal, cujas circunstâncias são inerentes ao crime de maus-tratos.
7. Com a exclusão das circunstâncias negativas, a pena deve ser fixada no mínimo legal (dois meses de detenção) e, por consequência, o regime inicial será o aberto.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e provido em parte.